Tribunal: TCU
Processo: 016.179/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão de que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração em face de tomada de contas especial que resultou no julgamento pela irregularidade das contas e condenação em débito e multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados mediante convênio com o objetivo de incentivar o turismo. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Washington Luiz Macedo Fechine contra o Acórdão 4518/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração em face do Acórdão 10032/2017-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa por não comprovar da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do convênio 880/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Missão Velha/CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10032/2017-TCU-Primeira Câmara e: 9.1.1. alterar o débito de que trata o item 9.2 do Acórdão 10032/2017-TCU-Primeira Câmara , de modo a considerar os valores efetivamente pagos ao contratado, na proporção de recursos federais prevista no ajuste, bem como excluir o valor que foi restituído a maior à União, referente ao saldo da conta específica do convênio; Data de ocorrência Débito/Crédito Valor (R$) 30/11/2009 Débito 73.665,00 22/3/2010 Crédito 605,84 9.1.2. reduzir de R$ 14.000,00 para R$ 12.500,00 o valor da multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do Acórdão 10032/2017-TCU-Primeira Câmara . 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao Município de Missão Velha, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e à Procuradoria da República no Ceará